Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CRISE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPLEMENTO. ARGUIÇÃO PELO OBRIGADO TRIBUTÁRIO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO DEFRONTE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMARCAÇÃO CORRETA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AG INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo agravo integrara o objeto da decisão agravada e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o agravo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo o agravante em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede incidental durante o executivo do qual germinara o provimento submetido a reexame.
2. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
3. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
4. A suspensão do curso processual, e, se o caso, o subsequente arquivamento provisório dos autos do executivo derivam da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização do executado ou de bens penhoráveis da sua titularidade, e, assim, enquanto não encaminhada pelo juiz a suspensão do curso processual, inviável que se reconheça a fluência do prazo prescricional em razão simplesmente da frustração das diligências expropriatórias, porquanto a regulação procedimental deve merecer interpretação restritiva de molde a não afetar justamente a parte que tem o direito não realizado.
5. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, emergindo da legislação que a fluição do prazo prescricional de natureza intercorrente demanda a suspensão do curso do executivo, a ausência de decisão judicial nesse sentido obsta o início da fluição do prazo correlato e, por conseguinte, sua consumação.
6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.